Tribunal: TJES
Processo: 5002346-29.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002346-29.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002346-29.2026.8.08.0000

REQUERENTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONCURSO MATERIAL VERSUS CONTINUIDADE DELITIVA. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Antonio Santos de Oliveira, fundamentada nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, em face de condenação definitiva pela prática dos crimes tipificados nos incisos II, III e IV do §2º do art. 121, na forma do art. 69, todos do Código Penal. O requerente busca o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos homicídios perpetrados contra as vítimas João Marcos Paula da Silva e Marcos Valério Oliveira Anselmo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação revisional admite o reexame de matéria exaustivamente debatida nas instâncias ordinárias, especificamente quanto à escolha da regra de concurso de crimes, ante a ausência de provas inéditas ou de erro judiciário manifesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: ACOLHIDA.

A Revisão Criminal configura ação autônoma de impugnação de natureza restritiva, destinada à desconstituição da coisa julgada apenas quando verificada ocorrência de erro judiciário manifesto, nos moldes taxativos do art. 621 do Código de Processo Penal.

O instituto veda a utilização da via revisional como "terceira instância" de julgamento para fins de mera rediscussão de teses defensivas já repelidas em sede de apelação criminal.

A ausência de elementos probatórios inéditos obsta o conhecimento do pedido com base no inciso III do art. 621 do Código de Processo Penal, dada a impossibilidade de reanálise de prova já existente nos autos sem fato novo.

A divergência interpretativa quanto à aplicação do concurso material (art. 69 do Código Penal) ou da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) não caracteriza contrariedade ao texto expresso da lei penal.

A condenação originária fundamentou a aplicação do concurso material na existência de desígnios autônomos, entendimento que afasta a configuração da continuidade delitiva, independentemente da unidade de contexto fático.

A falta de interesse de agir decorre da inadequação da via eleita, visto que a pretensão revisional visa substituir a discricionariedade fundamentada do juízo natural pela conveniência do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não admite a simples reiteração de matéria já profundamente debatida e rechaçada na ação penal originária.

O conhecimento da ação revisional exige a demonstração de erro judiciário flagrante ou o surgimento de provas novas, sendo vedado o uso do instituto para o reexame de valoração fático-jurídica consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal; incisos II, III e IV do §2º do art. 121 do Código Penal; art. 29 do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 71 do Código Penal; art. 3º do Código de Processo Penal; §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.099.605/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 927.306/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.10.2024; TJES, RevCr nº 5006385-11.2022.8.08.0000, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da REVISÃO CRIMINAL, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5002346-29.2026.8.08.0000

REQUERENTE: ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) REQUERENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

REQUERIDO: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica - Privativa do Tribunal do Júri (ID 18167979) e do v. Acórdão exarado pela Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (ID 18167981), nos autos da Ação Penal nº 0012381-20.2014.8.08.0012, com trânsito em julgado ocorrido em 10/11/2025, em que o revisionando restou definitivamente condenado pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Em sua inicial (ID 18167955), o requerente alega, em síntese, erro na aplicação da regra do concurso material de crimes (art. 69, CP), sustentando a imperiosa necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, CP). Assim, sustenta que os homicídios perpetrados contra as vítimas João Marcos Paula da Silva e Marcos Valério Oliveira Anselmo consubstanciam delitos da mesma espécie, executados em idênticas condições de tempo, lugar e
modus operandi
. Requer, assim, o afastamento do cúmulo material, aplicando-se a fração de exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer exarado pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial (ID 18608349), Dra. Andréa Maria da Silva Rocha, opinou, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação revisional e, caso conhecida, pela total improcedência dos pedidos formulados.

Como cediço, a Revisão Criminal consubstancia ação autônoma de impugnação, com escopo de rescindir condenação penal transitada em julgado, viabilizando desconstituição da coisa julgada em favor do condenado, estritamente quando verificada ocorrência de erro judiciário manifesto, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal.

Considerando a estabilidade e a segurança jurídica inerentes à coisa julgada material, referida ação
sui generis
somente é autorizada de forma restritiva. Jamais poderá ser utilizada como mais meio recursal para rediscussão de matéria exaustivamente julgada.

O objetivo do instituto não é permitir "terceira instância" de julgamento, garantindo ao acusado nova oportunidade de redução de reprimenda, mas assegurar correção de ilegalidade flagrante.

À luz de tal quadrante, a Corte Superior de Justiça sedimentou entendimento de que
"A revisão criminal não deve ser adotada como segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos. Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de pena"
. (AgRg no REsp n. 2.099.605/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024; AgRg no HC n. 927.306/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024).

Feitas tais considerações prévias, passo à apreciação da pretensão revisional.

A análise detida dos autos revela que a tese erigida na presente Revisão Criminal constitui nítida reiteração de matéria já profundamente debatida e rechaçada na Ação Penal originária, tanto na r. Sentença condenatória, quanto no julgamento do recurso de Apelação Criminal.

A Defesa manifesta evidente inconformismo com a valoração fático-jurídica que atestou a pluralidade de desígnios (
concurso material
), alegando contrariedade ao texto expresso da lei (art. 621, I, CPP) e ampara-se no inciso III do mesmo dispositivo. Contudo, confessa expressamente na exordial que
"não há necessidade de revolvimento fático probatório para averiguar a tese ora levantada. Ao contrário, basta simples leitura da exordial acusatória"
.

Ora, a ausência absoluta de provas inéditas obsta, de plano, o conhecimento da ação revisional com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal. A ação atua, de forma reprovável, como verdadeira "segunda apelação".

Ademais, inexiste qualquer contrariedade ao texto expresso da lei penal (art. 621, I, CPP).

A mera discordância interpretativa defensiva quanto ao enquadramento dos fatos na regra do artigo 69, do Código Penal, em detrimento do reconhecimento da continuidade delitiva prevista no artigo 71, do mesmo diploma, não caracteriza erro judiciário.

O Juízo originário e a Segunda Câmara Criminal aplicaram o concurso material embasados na exegese consolidada de que unidade de contexto fático não se confunde com unidade de desígnios.

Destaca-se que a matéria foi alvo de deliberação expressa no acórdão rescindendo, que pontuou irretocavelmente:

"Não se reconhece a continuidade delitiva entre os homicídios, pois restou comprovado que as condutas foram praticadas mediante desígnios autônomos, caracterizando-se o concurso material (art. 69, do Código Penal). A unidade de contexto dos fatos não implica unidade de ações exigida para configuração da continuidade delitiva."

Destarte, a pretensão revisional não demonstra que a decisão rescindenda conferiu interpretação aberrante ao ordenamento jurídico ou contrariou a evidência dos autos.

A insurgência visa, indevidamente, subverter limites processuais, intentando substituir discricionariedade fundamentada do juízo natural pela conveniência do condenado.

À vista do exposto, há que se reconhecer a evidente inadequação da via eleita, visto que o requerente objetiva reforma de condenação mediante simples rediscussão de argumentos fáticos e jurídicos amplamente analisados.

Em situações semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISÃO DE PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – NOVA ANÁLISE – PONDERAÇÃO JÁ EXTERNADA – NÍTIDO CARÁTER RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. 1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito a casos patentes, nítidos e flagrante equívoco da sentença. 2. Conforme exposto na sentença, as circunstâncias judiciais pertinentes foram devidamente valoradas, assim como o fez o acórdão fixado por esta corte. 3. Pedido revisional não conhecido. (TJES; RevCr 5006385-11.2022.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER; Julg. 13/Dez/2022).

Nesse diapasão, a pretensão autoral esbarra no próprio juízo de procedibilidade da ação, posto que a via extraordinária manejada não se revela adequada para fins de mero reexame meritório.

Diante das considerações tecidas, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL
, ante a falta de interesse de agir decorrente da inadequação da via eleita.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais, ficando a exigibilidade condicionalmente suspensa pelo período de 05 (cinco) anos, tendo em vista o deferimento da justiça gratuita (art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente ao processo penal, nos termos do art. 3º, do Código de Processo Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da revisão criminal.